Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700807-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAYA ROMANO MAIA DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. A Corte Suprema devolveu o processo ao Tribunal de origem por verificar que o acórdão vergastado se limitou a examinar a possibilidade de manutenção da decisão que concedeu medida liminar. Desta forma, é pacífico o entendimento da Suprema Corte de que não é cabível recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar (Súmula no 735/STF). Ante o exposto, em observância ao entendimento da Excelsa Corte, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao d. Juizado de Origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal